Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721366-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a boa-fé deve ser preservada em prol da segurança jurídica e do devido processo legal. Assevera, para tanto, que não poderiam ter sido omitidas informações essenciais na fase de conhecimento, as quais dizem respeito a atitudes da ora recorrida, tais como: a venda do imóvel; o cerceamento de defesa, na esfera administrativa; insistência com cobranças indevidas; detenção do valor do bloqueio judicial e da penhora do imóvel; omissão quanto ao verdadeiro proprietário do bem; ação de execução de cobrança de IPTU; e negligência na apresentação de planilhas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença (AgRg no AREsp n. 594.368/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 14/4/2015).” (AgInt no AREsp 1649829/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016